Tribunal: TJES
Processo: 5000153-46.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000153-46.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN DE OLIVEIRA MOTTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000153-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DE OLIVEIRA MOTTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MATEUS PACHECO LUCIO - ES36683

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em revogação da custódia cautelar quando preenchidos os requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP.
2. Ordem denegada.

3 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000153-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DE OLIVEIRA MOTTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MATEUS PACHECO LUCIO - ES36683

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RENAN DE OLIVEIRA MOTTA contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES .

O impetrante almeja a nulidade de provas ilícitas por violação ao disposto no artigo 213 do Código de Processo Penal.

Também alega que a decretação da segregação cautelar carece dos requisitos autorizadores, razão pela qual almeja a concessão de liberdade provisória.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar.

Repriso que
a defesa impetrou o presente Habeas Corpus com a instrução claramente deficiente, tendo juntado apenas um abaixo assinado por pessoas que alegam ser o paciente benquisto pela sociedade.

Lado outro a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações solicitadas, informou que a segregação cautelar do paciente é imperiosa em virtude das circunstâncias do caso concreto, mormente porque o paciente possui histórico de antecedentes criminais pela prática de crime de roubo.

Ressalto que ao consultar os sistemas oficiais verifiquei que o paciente cumpria pena em regime aberto (execução 2001235-97.2019.8.08.0035) quando supostamente praticou os fatos narrados na ação penal originária, ostentando ainda condenações nas ações penais 0007354-88.2012.8.08.0024 e 0015530-42.2016.8.08.0048.

Assim, em que pese o inconformismo do impetrante entendo presentes os requisitos autorizadores previstos nos artigos 311 e 313 do Código de Processo Penal.

Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

3 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.